Tribunal: TJES
Processo: 5008591-23.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008591-23.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: NORBERTO ZANOTTI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

2.
O simples desenho
do chip ao lado das transações na fatura do cartão de crédito não possui o condão de comprovar que, de fato, foram realizadas pelo correntista, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente pelo banco. Não logrando o banco apelante comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia, deve ser mantida sua obrigação de indenizar o recorrido pelos danos suportados.

3.
Quanto aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer sua ocorrência, sendo evidentes o sofrimento e o transtorno causados ao apelado que teve que suportar o pagamento de valores gastos por terceiros, tanto no seu cartão de crédito quando no débito, pretendendo reavê-los desde o ano de 2021 e, apesar de todas as tentativas junto ao banco recorrente, ainda não obteve êxito. O valor fixado a título de indenização, a saber,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, deve ser mantido.

4. Atualização monetária determinada de ofício.

5.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº.
5008591-23.2022.8.08.0024

Apelante: Itaú Unibanco S/A

Apelado: Norberto Zanotti

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Itaú Unibanco S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória ajuizada por Norberto Zanotti, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
condenar o réu na importância de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, corrigida a partir do efetivo desembolso e juros da citação, bem como no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), concernente aos danos morais, corrigido a partir desta data (STJ-362) e juros do trânsito em julgado. Por derradeiro, condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.
”.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese, que (a)
conforme se verifica pelo desenho do chip ao lado de cada transação nas faturas, as transações questionadas foram realizadas com cartão de tecnologia CHIP e senha; (b) a partir do momento em que o cliente utiliza seu cartão de CHIP e insere sua senha que é pessoal e intransferível, o banco apelante autoriza a realização da transação já que não há como realizar um juízo de valor sob a mesma; (c) manifesta a culpa exclusiva do consumidor pois, incontestadamente, as transações foram realizadas mediante emprego de cartão com chip; (d) não há que se falar em indenização, visto que não há nenhuma irregularidade praticada pelo apelante; (e) não restou configurado o dano moral, devendo ao menos ser reduzido o valor da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso. (id nº. 6271313)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Pretende o recorrente afastar sua responsabilização pela falha na prestação do serviço que lhe fora imputada pelo recorrido, que afirma ter sofrido prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por transações bancárias por ele não realizadas.

Apreciando detidamente os autos, verifico que razão não assiste ao recorrente.

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, o banco apelante não logrou comprovar que as transações impugnadas pelo recorrido teriam sido realizadas por ele, ônus que lhe competia.

O apelado apresentou cópia da Solicitação de Ressarcimento e Transação sob Condição encaminhada para o banco apelante por meio da qual impugnava duas transações realizadas em 29.11.2021 mediante utilização da função débito, uma no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e outra no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ambas indicadas no extrato bancário como RSHOP-PAG*LUCASNO-29/11.

Apresentou, ainda, fatura do seu cartão de crédito comprovando que no mesmo dia 29.11.2021 foram realizadas duas compras identificadas como PAG*Lucasnovaissouto (DIVERSOS SÃO PAULO), uma de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e outra de R$ 1.000,00 (mil reais).

O simples desenho
do chip ao lado das transações na fatura do cartão de crédito não possui o condão de comprovar que, de fato, foram realizadas pelo correntista, tratando-se de documentos produzidos unilateralmente pelo banco.

Apesar de requerida e deferida a prova pericial, ela não fora realizada, extraindo-se do termo de audiência constante no id nº 6271305 que após o depoimento pessoal do autor as partes concordaram com a conclusão do processo para sentença, em razão da dispensa de memoriais pelas partes.

Assim, não logrando o banco apelante comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe competia, deve ser mantida sua obrigação de indenizar o recorrido pelos danos suportados, não se prestando as perícias realizadas em outros processos a comprovar a alegada responsabilidade do recorrido pelas transações impugnadas, diante das singularidades e especificidades de cada relação jurídica.

Quanto aos danos morais, correta a sentença ao reconhecer sua ocorrência, sendo evidentes o sofrimento e o transtorno causados ao apelado que teve que suportar o pagamento de valores gastos por terceiros, tanto no seu cartão de crédito quando no débito, pretendendo reavê-los desde o ano de 2021 e, apesar de todas as tentativas junto ao banco recorrente, ainda não obteve êxito.

O valor fixado a título de indenização, a saber,
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, deve ser mantido, pois se mostra suficiente e adequado para reparar o dano sofrido pelo recorrido por falha na prestação de serviços do recorrente, a quem confiou a guarda de seu dinheiro.

Por fim, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, determino a incidência, sobre a indenização por danos materiais, de correção monetária a partir do evento danoso (data das transações), pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
e, ainda, sobre o valor da indenização por danos morais, a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, colhendo do ensejo para determinar a atualização monetária dos valores devidos, nos termos já expostos.

Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.